Tribunal: TJDFT
Processo: 0047576-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047576-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILSE TEREZINHA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23476731) interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ILSE TEREZINHA DA SILVA em face da decisão (ID 22864702) que, em juízo de retratação, revogou a determinação de atualização do débito pelo IPCA-E, mantendo a TR como índice de correção monetária. Em suas razões recursais, aduz a embargante que o STF declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Defende haver possibilidade de relativação da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Ressalta que a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo as modificações do direito aplicáveis imediatamente aos processos em curso. Contrarrazões apresentadas no ID 25338625, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Em verdade, a decisão apreciou a questão de forma a esclarecer que adveio a preclusão consumativa ante a satisfação da obrigação, permanecendo a atualização do débito pelo índice de correção da caderneta de poupança (TR), conforme havido o pagamento. Confira-se: Conforme assentado na decisão de ID 16417524, observa-se a informação de que houve o depósito do valor exequendo, de modo que se reconheceu a satisfação da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código Processo Civil. O art. 100, § 12, da Constituição Federal estabelece: § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Ora, o marco para atualização do débito é o efetivo pagamento e não a extinção do processo, de modo que, mesmo se considerasse o caráter da correção monetária, de ordem pública, não é possível o recálculo após o pagamento, dada a preclusão. Não se está a considerar, por isso, qualquer renúncia tácita como alega o recorrente, prevalecendo a intempestividade do pedido formulado pela parte exequente. A pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no v. acórdão, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC. 3. O debate das questões devolvidas restou exaurida por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios sustentados pelo Embargante. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão 1323886, 07089125920178070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISAO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. 2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada pelo recurso de apelação, o que afasta a alegação de contradição no acórdão recorrido. 3. Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1323484, 07265014820188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador